Tribunal: STF
Processo: AI 277701
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO -
TRASLADO INCOMPLETO - CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA
PARTE AGRAVADA - AUSÊNCIA - PEÇA INDISPENSÁVEL - JUNTADA QUE INCUMBE
AO AGRAVANTE - RECURSO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557,
§ 1º, ambos do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve
infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão
agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do
recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.
- Incumbe, à parte agravante, o dever processual de
providenciar, dentre outras peças reputadas indispensáveis à
adequada formação do traslado, a cópia da procuração outorgada ao
advogado da parte agravada. Na hipótese de inexistência dessa
procuração, cumpre ao agravante comprovar, mediante certidão
fornecida pela Secretaria do Tribunal a quo, que tal peça não consta
dos autos principais, sob pena de, em não o fazendo, expor-se ao
não-conhecimento do agravo por ele interposto (CPC, art. 544, § 1º).
Precedentes.